Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002489-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - CPF: 055.999.883-09 (ADVOGADO), MARCELO ARAUJO VIEIRA - CPF: 064.415.066-10 (AGRAVANTE), MARCELO OLIVEIRA FURTADO FERREIRA - CPF: 007.045.006-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegações de nulidade da citação por edital e de ocorrência de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade na citação por edital, diante da alegada ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor;

(ii) verificar se houve prescrição intercorrente em razão da alegada paralisação do feito por culpa exclusiva da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital se mostra válida quando restam infrutíferas as tentativas de localização pessoal do devedor, conforme os requisitos dos arts. 256 e 257 do CPC. No caso, houve diligência pessoal e frustração na localização, além de posterior nomeação de curador especial, o que demonstra o esgotamento dos meios ordinários de citação.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com plena ciência da demanda e exercício do contraditório, convalida eventual vício na citação inicial, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e do art. 239, §1º, do CPC.

Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da dificuldade de localização de bens penhoráveis, e não da inércia injustificada do credor. No caso, a parte exequente promoveu reiteradas tentativas de satisfação do crédito por meio de bloqueios, pesquisas patrimoniais e medidas atípicas, sem sucesso, o que afasta a incidência do art. 921, §4º, do CPC.

A suspensão do feito, por iniciativa da exequente e deferida judicialmente, não ultrapassou os prazos legais, tampouco ficou caracterizada a inércia prolongada ou dolosa, sendo descabida a extinção da execução por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de citação pessoal, sendo convalidada pelo comparecimento espontâneo do executado.

A prescrição intercorrente somente se configura diante da inércia exclusiva do exequente por tempo igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

A paralisação do feito em razão da ausência de bens penhoráveis ou dificuldades na localização do devedor não caracteriza culpa do credor nem autoriza a extinção do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO ARAUJO VIEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini), que, nos autos do Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0008625-51.2011.8.11.0003,
rejeitou

a sua

exceção de pré-executividade, e determinou o prosseguimento da execução.

O Agravante fundamenta seu recurso em dois pilares principais:
a-)
a nulidade da citação por edital; e
b-)
ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega que sua citação por edital, ocorrida em 02/10/2013 (id. 71343696-p.161) , é nula, pois não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal. Houve apenas uma única tentativa de citação em 27/09/2011 (id. 71343696 - p.126) , sem buscas em sistemas conveniados ou uso de meios alternativos como mandado com hora certa ou citação por oficial de justiça em endereço diverso.

Argumenta que a citação é ato processual essencial à validade do processo (art. 238 do CPC) e que a citação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, conforme o art. 277, § 7º, e o art. 256, § 3º, do CPC. A conduta do Agravado e do Juízo
a quo
violaria o devido processo legal e o princípio do contraditório, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta que a prescrição intercorrente se consumou devido à desídia da Agravada. Alega que, passados mais de 10 anos do primeiro pedido de penhora, a Agravada não deu andamento regular ao processo para perseguir bens ou medidas atípicas contra si.

A pretensão de cobrança, baseada em instrumento particular, prescreve em cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC). Conforme o CPC/1973, o Agravante alega que a prescrição intercorrente iniciou em 29/02/2018, com o término da primeira suspensão.

Assim, a pretensão estaria prescrita desde 29/02/2023, pois não houve penhora de bens que interrompesse o prazo.

Aponta que o processo foi suspenso por três vezes, e a Agravada não promoveu qualquer ato efetivo para a penhora de bens ou recebimento do crédito, deixando o processo paralisado por longos períodos, como de 03/10/2016 a 22/03/2018 e de 18/06/2018 a 16/02/2023, totalizando mais de 8 anos de paralisação injustificada.

Afirma que o processo, que se arrasta por 14 anos, deve ser extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, dada a inércia da Agravada.

Desse modo, busca, primeiramente, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender o processo de execução e evitar a constrição de seus bens.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para ser declarada a nulidade da citação por edital e, consequentemente, reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do processo.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 266471769.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 274900882.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é fundamental apresentar o histórico processual.

A Ação Monitória foi ajuizada em 30 de agosto de 2011, buscando a cobrança de um débito representado pelo Contrato de n. A80332856-7. A citação do Executado foi realizada via Edital em 22 de novembro de 2012 (id. 71343696, fls. 147-148). Posteriormente, um Curador Especial foi nomeado para o Devedor, que apresentou Embargos por Negativa Geral (id. 71343696, fls. 165-170).

A Exequente apresentou Impugnação aos Embargos Monitórios em 16 de maio de 2014 (id. 71343696, fls. 173-179). A sentença, contudo, foi proferida somente em 14 de janeiro de 2015, e a certidão de trânsito em julgado acostada em 28 de abril de 2015.

Após o trânsito em julgado, diversas tentativas de localização de bens do Executado foram realizadas, todas infrutíferas:

Bloqueio
online
de ativos financeiros: diligência infrutuosa (id. 71342678, fls. 13).

Busca e restrição de veículos via Renajud: nenhum bem móvel localizado (06 de outubro de 2016).

Quebra de sigilo fiscal: infrutífera devido a não-localização de bens.

Nova penhora online: infrutífera para quitação da dívida.

Inclusão do nome em cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC): Pleito atendido em 30 de novembro de 2018 (Ofício 293/2018).

O feito foi sobrestado por 180 dias a pedido da Autora\Agravada em 30 de junho de 2017, deferido em 29 de agosto de 2017. Em 18 de setembro de 2019, solicitou novo sobrestamento por 1 (um) ano. Após o prazo, uma nova penhora online resultou no bloqueio parcial de R$ 602,10.

Os autos foram convertidos para o formato digital, e tentativas de intimação dos Executados acerca do bloqueio restaram sem sucesso, uma vez que não foram localizados nos endereços, telefones ou informações fornecidas pelo sistema Infojud (id. 119062385).

A Exequente diligenciou na busca pelo paradeiro do Executado por aproximadamente 3 (três) anos, entre 14 de junho de 2021 e 02 de fevereiro de 2024. O Executado, por sua vez, compareceu espontaneamente ao feito em 07 de março de 2024, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 143643135).

Feita a devida exposição, entendo que a decisão não comporta reparos.

A prescrição intercorrente se configura quando a inércia exclusiva da parte credora leva à paralisação processual e consequente perda da pretensão.

Contudo, no presente caso, a suspensão da demanda não excedeu o prazo previamente solicitado, tampouco, permaneceu paralisada em decorrência de culpa do exequente (art. 921, §4º do CPC), por tempo igual ou superior o da prescrição da ação.

A delonga no processamento do caso em questão não pode ser atribuída a uma falha sistêmica ou processual inerente ao trâmite judicial. Pelo contrário, a principal razão para o atraso reside na considerável dificuldade encontrada na localização de bens passíveis de execução do devedor.

Essa situação, infelizmente, é um desafio recorrente em processos de execução, onde a ocultação de patrimônio ou a complexidade na identificação de ativos líquidos por parte do executado prolonga significativamente o andamento da ação.

É inadmissível que a parte credora seja penalizada com a prescrição, visto que ela não deu causa a tal situação. A inércia processual, muitas vezes, decorre de falhas ou morosidade inerente ao próprio sistema judiciário, não podendo ser atribuída ao credor que busca, legitimamente, a satisfação de seu crédito.

A proteção ao direito do credor é fundamental para a segurança jurídica e a efetividade da justiça, e a aplicação da prescrição em casos onde o credor não contribuiu para a sua ocorrência representa uma violação a esse princípio.

Em relação à alegada ausência\irregularidade na citação, a demanda iniciou-se como Ação Monitória em 30/08/2011 e foi convertida em Cumprimento de Sentença em 14/07/2015.

Devido a não localização pessoal do executado após várias diligências, a citação foi realizada via edital (id. 71343696 - Pág. 138), o que é válido quando o devedor se encontra em local incerto ou não sabido, desde que comprovadas as tentativas de localização e em observância à razoável duração do processo.

Ademais, é imperioso ressaltar que a presença voluntária e consciente da parte devedora nos autos processuais teve o condão de sanar e convalidar qualquer vício ou irregularidade que, porventura, pudesse ter maculado o ato citatório, tornando-o plenamente eficaz e válido para todos os fins de direito.

Esse comparecimento espontâneo demonstrou a inequívoca ciência da parte sobre a existência da demanda e sua consequente integração à lide, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025